Tribunal: TJDFT
Processo: 0740045-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0740045-04.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO CESAR SERRAO AGRAVADO: MIRIAN LIMEIRA MENA BARRETO, DENIZARD LOPES AUGUSTO DE SOUZA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 31480635), com pedido de antecipação de tutela, interposto por PAULO CESAR SERRAO em face de MIRIAN LIMEIRA MENA BARRETO e DENIZARD LOPES AUGUSTO DE SOUZA, ante a Decisão (ID 111047259 de origem) proferida em Ação de Conhecimento no 0743425-32.2021.8.07.0001, pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília, que indeferiu o pedido de tutela de urgência. Verifica-se que o agravante, PAULO CESAR SERRAO, não juntou comprovante de recolhimento do preparo recursal. Diante disso, intime-se a parte Agravante, PAULO CESAR SERRAO, na pessoa de seu advogado, para, no prazo de 05 (cinco) dias, realizar o recolhimento em dobro do preparo recursal, sob pena de deserção, nos termos do § 4o do art. 1.007 do Código de Processo Civil. Após, voltem os autos conclusos. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, 15 de dezembro de 2021 14:59:21. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador